Tribunal: TJDFT
Processo: 0743054-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743054-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) RECLAMANTE: BRUNO NERES DE BRITO RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, apresentada por BRUNO NERES DE BRITO, em face de acórdão, proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, em sede de Recurso Inominado interposto na ação de conhecimento no 0720106-06.2024.8.07.0009. O reclamante relata se tratar, na origem, de ação de reparação de danos morais contra o Banco Santander, em razão da exposição de dados bancários sigilosos. A ação foi julgada improcedente, tendo o autor interposto recurso inominado, no qual requereu os benefícios da justiça gratuita. A juíza relatora indeferiu o pedido, com fundamento no fato de o recorrente possuir renda mensal líquida superior a R$ 6.000,00, não se qualificando como hipossuficiente. Em razão disso, foi concedido prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme art. 42 da Lei no 9.099/95. O autor interpôs agravo interno, o qual foi conhecido e não provido, mantendo-se o indeferimento da gratuidade e o reconhecimento da deserção. O acórdão foi proferido pela 2a Turma Recursal do TJDFT, com base no entendimento de ausência de comprovação de gastos excepcionais aptos a justificar a hipossuficiência alegada, e no entendimento de inexistência de vinculação dos critérios adotados pela Defensoria Pública ao Poder Judiciário. Na presente reclamação, o reclamante pede: a) concessão da justiça gratuita; b) suspensão liminar do processo de origem (proc. no 0720106-06.2024.8.07.0009), com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil; c) reconhecimento da violação à tese vinculante do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, com consequente deferimento da gratuidade de justiça e cassação do acórdão da 2a Turma Recursal Cível do TJDFT; e d) intimação da parte contrária para manifestação, conforme art. 988, § 2o, do Código de Processo Civil. Sustenta ser indevido o indeferimento da justiça gratuita com base exclusivamente em critério objetivo de renda, sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência, o qual contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178. Alega haver decisão da Corte Especial do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1988687, 1988697 e 1988686, firmando tese no sentido de ser vedado o uso de critérios objetivos para indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, devendo o juiz indicar de forma precisa os elementos responsáveis por afastar a presunção de hipossuficiência e oportunizar a comprovação da condição econômica, conforme art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Argumenta possuir renda mensal líquida de aproximadamente R$ 6.000,00, valor insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme demonstrado por meio de contracheques, extratos bancários e contrato de locação. Ressalta encontrar-se com saldo negativo em sua conta corrente, reforçando sua condição de hipossuficiência. Assevera haver entendimento da Defensoria Pública do Distrito Federal, segundo o qual é considerada hipossuficiente a pessoa com renda de até cinco salários mínimos, parâmetro este a ser considerado, ainda não sendo vinculante. Afirma existir violação ao direito de acesso à justiça e ao entendimento vinculante do STJ na hipótese de negativa da gratuidade de justiça sem abertura de prazo para comprovação da condição econômica. (ID 76943517). A inicial veio acompanhada dos documentos de IDs 76943518 a 76943530. É o relatório. Decido. É certo caber reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, CPC). Em se tratando de acórdão prolatado por Turma Recursal, a matéria está disciplinada na Resolução no 03/16 do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno deste TJDFT, nos seguintes termos: Art. 1o, Resolução 03/16 do STJ - “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” Art. 196, IV, RITJDFT - “Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de um julgamento isolado favorável à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 03/16 do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “[...] Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - g.n. No caso, o incidente em análise foi apresentado contra acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, o qual negou provimento recurso interposto pelo autor, à luz das razões a seguir (ID 76943527): “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisões monocráticas da relatora nas quais restou indeferido o benefício da justiça gratuita e, subsequentemente, reconhecida a deserção. Em seu recurso, a agravante sustenta fazer jus ao benefício da justiça gratuita porque não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Sustenta que deve ser aplicado o art. 1.007, § 4o, do CPC. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas. II. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça III. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, a agravante aufere renda mensal líquida superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), já descontados empréstimos, a qual se mostra mais do que suficiente para evidenciar a possibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, sobretudo as módicas praticadas no âmbito do TJDFT. Nenhum gasto excepcional, que exceda aos do cotidiano de qualquer pessoa, foi comprovado para que a hipossuficiência fosse aferida no caso concreto. Por fim, o teto fixado pela Defensoria apenas tem relação com a possibilidade de ser ou não assistido por aquele órgão, não sendo critério Judicial, muito menos vinculante, para o deferimento da gratuidade de justiça. IV. Nesse contexto, impõe-se a manutenção do indeferimento da Justiça Gratuita. Considerando que a agravante não recolheu o preparo no prazo concedido, deve ser mantida também a decisão que reconheceu a deserção. V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.” No caso dos autos, o reclamante aponta afronta direta ao Tema 1.178 do STJ. Cita decisão da Corte Especial (REsps 1.988.687, 1.988.697 e 1.988.686), a qual veda o uso de critérios objetivos para negar o benefício, exigindo do juiz a indicação dos elementos capazes de afastar a presunção e a concessão de oportunidade para apresentação de prova da condição econômica (art. 99, §2o, CPC). Informa possuir renda líquida de cerca de R$ 6.000,00, valor insuficiente para custear o processo sem prejuízo do sustento familiar, conforme demonstrado por documentos. Destaca saldo negativo em conta e menciona o entendimento da Defensoria Pública do DF, segundo o qual é considerada hipossuficiente a pessoa com rendimento de até cinco salários-mínimos. Sustenta haver violação ao direito de acesso à justiça e ao entendimento firmado pelo STJ, diante da negativa do benefício sem concessão de prazo para comprovação. Assim, pede o deferimento liminar do efeito suspensivo ao processo de origem até o julgamento da reclamação. No mérito pede a reforma da decisão proferida, reconhecendo o direito do reclamante à gratuidade de justiça. Em análise ao site do STJ quanto a Tema Repetitivo 1178 (REsp 1988687/RJ, REsp 1988697/RJ e REsp 1988686/RJ), infere-se haver a seguinte questão submetida a julgamento (https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1178&amp;cod_tema_final=1178): “Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.” Observa-se, também, ter sido finalizado o julgamento, em 17/09/2025, com a proclamação final de julgamento. Confira-se: “Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, a CORTE ESPECIAL, por maioria, conheceu do recurso especial, mas lhe negou provimento e, por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (3001)” Dessa forma, restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito, diante do julgamento definitivo do tema repetitivo de forma favorável ao reclamante, restando apenas a publicação no diário oficial. Ademais, a suspensão do processo de origem vai evitar o trânsito em julgado, a fim de que a questão do autor seja submetida aos critérios estabelecidos no referido julgamento repetitivo. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado, bem como o prejuízo na demora. Portanto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao processo de origem (processo no 0720106-06.2024.8.07.0009), com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil, até o julgamento da presente reclamação (art. 198 do RITJDFT). Comunique-se a decisão ao Presidente da Turma Recursal prolatora do acórdão reclamado, solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 198, parágrafo único, I, do RITJDFT). Cite-se a parte reclamada, após o decurso do prazo para informações, para o oferecimento da contestação (art. 989, CPC, art. 198, IV do RITJDFT). Publique-se edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, para se manifestarem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 198, parágrafo único, III, do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator